Tribunal: STF
Processo: Rcl 81690
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.766/DF. HONORÁRIOS PERICIAIS: BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Layane Oliveira Silva Ferreira, com pedido liminar, contra decisão proferida pela 13ª Vara do Trabalho de Goiânia (TRT da 18ª Região), no processo nº 0010227-23.2019.5.18.0013, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.766/DF.
 
    2. A reclamante sustenta que a decisão impugnada está em desacordo com o que decidido por esta Suprema Corte, na ADI nº 5.766/DF, por meio da qual foi declarada a inconstitucionalidade do § 4º do art. 790-B e do § 4º do art. 791-A, ambos da CLT, entendendo que os honorários periciais não podem ser cobrados ou descontados do crédito obtido, uma vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Assevera que a decisão paradigma é de aplicação imediata, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Cita precedentes.
 
    3.  Requer a concessão de liminar para suspender o processo originário. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado. 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    6. No caso em tela, a reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 5.766/DF, acerca da inconstitucionalidade dos arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
 
    7. Destaco, de início, que na reforma trabalhista introduzida pela Lei nº 13.467, de 2017, inseriu-se na CLT, dentre outros, o art. 791-A, com a seguinte redação:
 
“Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 
§ 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. 
§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará: 
I - o grau de zelo do profissional; 
II - o lugar de prestação do serviço; I
II - a natureza e a importância da causa; 
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 
§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários.
§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (grifos nossos).
 
    8. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em Sessão realizada em 20/10/2021, julgou procedente, em parte, o pedido formulado na ADI nº 5.766/DF, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Eis a ementa desse julgado (grifos nossos):
 
“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(ADI nº 5.766/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/10/2021, p. 03/05/2022).
 
    9. No julgamento do precedente paradigma, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 13.467, de 2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas, isso porque o beneficiário da gratuidade judiciária não goza de isenção absoluta ou definitiva.
 
    10. Para fins de cotejo, cito trechos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, na ADI nº 5.766/DF (grifos nossos):
 
“Essa assistência judiciária ampla aos mais necessitados vem contemplada em nosso ordenamento jurídico não só pela instituição de órgãos públicos como a Defensoria Pública - voltada à prestação de serviços públicos -, mas também com tratamento diferenciado, com benefício - justo benefício - no tocante a ônus e encargos financeiros que decorrem do reconhecimento da justiça gratuita.
Isso existe não só na Justiça Trabalhista, como sabemos, mas também no âmbito da jurisdição comum. No âmbito da jurisdição comum, a Lei Federal 1.060/1950 disciplinou o tema da gratuidade judiciária, tratamento recentemente alterado pelo novo Código de Processo Civil. Reconhece-se ao hipossuficiente, condição afirmada pelo próprio beneficiário e tomada como presumivelmente verdadeira, a dispensa do pagamento de taxas judiciárias e honorários advocatícios e periciais.
Frise-se que essa dispensa não é absoluta. A Lei contempla a possibilidade de que o beneficiário da gratuidade de justiça, caso venha a reunir recursos financeiros suficientes no lustro posterior ao fim do processo, caso sucumbente, seja chamado a arcar com os encargos inicialmente dispensados (art. 11, § 2º). Não se trata, portanto, de isenção absoluta ou definitiva dos encargos do processo, mas mera dispensa da antecipação do pagamento (RE 249.003-ED, Rel. Min EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016), nos casos em que a antecipação de pagamento possa acabar frustrando a possibilidade do hipossuficiente de recorrer à Justiça.
A partir desse desenho de conformação legislativa que o Congresso Nacional fez da previsão constitucional (art. 5º, LXXIV, da CF) da garantia da gratuidade aos que comprovarem insuficiência de recursos, a concessão de tratamento diferenciado somente se sustenta, por óbvio, quando permanece a situação de vulnerabilidade, hipótese essa que torna justa a concessão da assistência de quem dela necessite. Essa é a dinâmica, como disse, inclusive, da leitura do art. 98 do CPC.
O tratamento da gratuidade judiciária do processo civil também admite a responsabilização do beneficiário sucumbente pelo pagamento das despesas processuais, bem como admite, no caso concreto, a modulação dos benefícios concedidos à parte vulnerável, a fim de proporcionar tratamento benéfico à real necessidade do jurisdicionado.
Ou seja, deve ficar comprovado (e, aqui, acho importante, porque esse é o corte que farei também para a questão trabalhista) que aquela situação de vulnerabilidade não mais existe. (…).
Nesse ponto, Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não. 
A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV. 
(...)
Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência. 
Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência - como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República - feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso. 
Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais.
Porém, não entendo inconstitucional - e aqui a minha primeira divergência com o eminente Ministro EDSON FACHIN - o dispositivo do art. 844, § 2º, da CLT (…)
A previsão constante do art. 844, § 2º, da CLT, estabelece sanção para o jurisdicionado pela ausência injustificada à audiência de julgamento, comportamento que frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais, tanto para o órgão judiciário quanto para a parte reclamada. Trata-se, portanto, de punir comportamento que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual.
(...)
Assim, não há excesso legislativo ou desproporcionalidade na possibilidade de que o jurisdicionado da Justiça Trabalhista, de quem não se exigiu antecipação de despesas para o ingresso em juízo, seja posteriormente responsabilizado por despesas a que deu causa, nas hipóteses em que possuir condições financeiras para tanto, pois, nesse específico cenário, seria indevidamente favorecido por política pública financiada pela sociedade em prol daqueles mais necessitados.” 
 
    11. Destaque-se que o que esta Suprema Corte vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação, tanto em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade), como periciais.
 
    12. Do exame detido da fundamentação adotada pelo acórdão  proferido pela 3ª Turma do TRT18, que manteve a sentença impugnada, constata-se que o Juízo reclamado, em que pese o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, manteve a condenação ao pagamento de honorários periciais, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 12, p. 11; grifos acrescentados):
 
“EMENTA 
DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR PELA REPARAÇÃO DO DANO. O empregador não é responsável pela reparação do dano se inexiste nexo causal entre trabalho e doença.
(...) 
A gratuidade judiciária não isenta o beneficiário do pagamento dos honorários sucumbenciais (CLT, art. 791-A, parágrafo quarto e CPC, art. 98). 
A propósito, nas palavras do Min. Edson Fachin, no voto proferido no julgamento da ADI 5.766: "importante afirmar que o benefício da gratuidade da Justiça não constitui isenção absoluta de custas e outras despesas processuais, mas, sim, desobrigação de pagá-las enquanto perdurar o estado de hipossuficiência econômica propulsor do reconhecimento e concessão das prerrogativas inerentes a este direito fundamental (art. 5º, LXXIV, da CRFB)". 
O § 4º do art. 791-A da CLT introduziu uma novidade: só se cogita da suspensão da exigibilidade do pagamento de honorários advocatícios pelo beneficiário da justiça gratuita "desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa"
Ainda nas palavras do Min. Edson Fachin, a "possibilidade de imputação de responsabilidade ao trabalhador sucumbente" é diferente de "tornar imediatamente exigível tal obrigação do beneficiário da justiça gratuita": isto é inconstitucional, isto não existia no art. 12 da Lei 1.060/50, isto não existe no CPC e isto faz do autor de reclamação trabalhista um cidadão menor, um cidadão de segunda categoria.
Sucede que em sessão plenária virtual realizada de 22 a 26 de outubro de 2018, por maioria, em sede de controle difuso, este Tribunal rejeitou a ArgInc 0010504-15.2018.5.18.0000 e declarou a constitucionalidade da expressão "desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa" presente no §4º do art. 791-A da CLT, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Gentil Pio de Oliveira, redator designado para o acórdão. 
Quanto aos honorários periciais, a decisão que determinou que a reclamante efetuasse o pagamento é posterior à vigência da Lei 13.467/17 e dispõe o §4º do artigo 790-B da CLT que "somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo", o que não é o caso dos autos. 
Nego provimento. (...)”
 
    13. Com efeito, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, ao manter o pagamento de honorários periciais, a despeito da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em favor da reclamante, atuou em perfeita harmonia com as balizas fixadas na ADI nº 5.766/DF.
 
    14. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
 
“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI 5766 E NA SV 4. OCORRÊNCIA DE OFENSA APENAS DA ADI 5766. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Embora não tenha ocorrido a discussão pela Corte reclamada sobre a presença da condição de hipossuficiência do trabalhador, adotou-se em outro extremo a premissa equivocada de que o beneficiário da gratuidade judiciária goza de isenção absoluta ou definitiva.
No julgamento da ADI 5766, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas.
Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade).
O Tribunal reclamado, ao afastar em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766.
2.  O propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. No caso, o Tribunal de origem decidiu atento às diretrizes jurisprudenciais desta SUPREMA CORTE, no sentido da impossibilidade de adoção do salário mínimo nacional como indexador do adicional de insalubridade. Utilizou-se do salário mínimo regional como critério de liquidação de valor certo imposto como condenação ao empregador, não consistindo, portando, qualquer forma de indexação para vencimentos futuros. 
3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 57.892-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023).
 
    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 31 de julho de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator